Tribunal: TJDFT
Processo: 0724361-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724361-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON LEME DA COSTA AGRAVADO: KLEBER FERREIRA DE OLIVEIRA, EDNA DE ALCANTARA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NELSON LEME DA COSTA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, no procedimento de cumprimento de sentença provisório proposto pela agravante em desfavor de KLEBER FERREIRA DE OLIVEIRA e EDNA DE ALCANTARA LIMA, indeferiu a expedição de ofícios requerida pela credora, nos seguintes termos (ID 97860211 dos autos de origem): A parte exequente, intimada para indicar bens da parte executada passíveis de constrição, pugnou pela expedição de ofício ao CAGED, a fim de verificar a existência de vínculo empregatício para posterior penhora do salário do executado, a fim de alcançar o crédito que persegue nesta demanda executiva. Inicialmente, ressalto que, nos termos do art. 833, inciso IV do Código de Processo Civil, os salários são impenhoráveis, sendo que a impenhorabilidade da verba salarial não se qualifica como óbice tão somente à constrição lastreada em débito de prestação alimentícia, dado o caráter essencial de que se reveste, uma vez que visa a garantir a própria subsistência do vulnerável menor, de molde a garantir-lhe o mínimo existencial, o que não é o caso dos autos. Sendo assim, indefiro o pleito de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado a fim de quitar o débito. Intime-se a parte exequente para dar andamento ao feito, notadamente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em preliminar, a tempestividade e o cabimento recursal. No mérito, alega, em síntese, a possibilidade de penhora do salário, colacionando precedentes que entende aplicáveis ao caso. Sustenta estarem presentes os pressupostos para a antecipação da tutela recursal, no mérito, pugna pela reforma da decisão impugnada para que lhe seja deferida a pretensão negada na instância de origem. Ausente preparo ante a gratuidade deferida. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se a possibilidade de expedição de ofício ao CAGED a fim de verificar a existência de vínculo empregatício para posterior penhora de percentual de salário em procedimento de cumprimento de sentença. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, “c” do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. Assim, a aferição da possibilidade de atender à pretensão recursal da recorrente depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências. No caso em apreço, a detida análise dos autos evidencia que já houve diligências junto aos sistemas disponíveis ao TJDFT – eRIDFT, SisbaJUD, RENAJUD, INFOJUD/INFOSEG (ID 33824160), as quais restaram frustradas pela não localização de bens ou ativos passíveis de penhora, salvo pelo bloqueio da quantia de R$ 178,42 (ID. 93524247 dos autos de origem). O contexto dos autos indica que a diligência requerida tem possibilidade mínima de ser eficaz, mormente porque, consultada sete instituições financeiras em relação a ambos executados, não se verificou saldos compatíveis com renda de trabalho assalariado ou de outro benefício, sendo improvável que desenvolva atividade laboral que lhe aufira renda em montante compatível com a penhora almejada. Nesse contexto, considerando as diligências já realizadas sem efetividade, não se verificam presentes os pressupostos fáticos a amparar a pretensão do credor de que seja oficiado ao Ministério do Trabalho para obtenção de informações do CAGED. Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes desta egrégia Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO BENS DO DEVEDOR. OFÍCIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. 1. A localização de bens do devedor, é tarefa de incumbência do autor. O Poder Público não pode substituir a atuação do particular na identificação de dados ou bens das partes. 2. A expedição de ofício pelo Poder Judiciário é medida excepcional, possível somente quando o credor comprovar nos autos que esgotou todos os meios a seu alcance para a localização dos bens do devedor. 3. Recurso desprovido. (Acórdão n.969045, 20160020327359AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 03/10/2016. Pág.: 157/188) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. PESQUISA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ATIVIDADE REMUNERADA CAPAZ DE SATISFAZER A EXECUÇÃO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, para pesquisa de vínculo empregatício apto à satisfação da execução. 2. Não se desconhece as recentes decisões do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade de mitigação da regra geral de impenhorabilidade salarial nos casos em que for possível a preservação de percentual suficiente do salário para a garantia da dignidade e da subsistência do devedor (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp. 1748313/SP). Entretanto, no caso específico dos autos, o envio de ofícios ao CAGED mostra-se inútil, porquanto nenhuma das consultas realizadas aos sistemas disponíveis revelou qualquer indício de atividade remunerada pela agravada em patamar razoável à satisfação da execução. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1336995, 07469453720208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não caracterizados a verossimilhança do direito quanto ao fundamento do pedido e nem o grave dano, não há como se conceder a medida liminar vindicada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida no agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília/DF, de agosto de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora